Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Intimem-se as partes sobre a certidão a fim de justificar a demora na republicação do acórdão. Solicite-se urgência no trâmite da ordem de serviço para a solução do problema. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator